Tribunal: TJSP
Processo: 1007592-43.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Ação Revisional – Decadência – Configuração – Inteligência do art. 103, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/97 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.